Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701536-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO ROCHA MELLO AGRAVADO: HUGO SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSÉ GERALDO ROCHA MELLO, contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, em desfavor de HUGO SOUZA PEREIRA, que indeferiu a liminar de desocupação do imóvel sob o fundamento de que o contrato é garantido por caução, embora superado pelo valor da dívida. Sustenta que o valor da garantia há muito se encontra superado pelo valor do débito, não podendo consistir em óbice para o deferimento da liminar, precipuamente diante da sua insuficiência. Assevera que a decisão vai de encontro à jurisprudência pacificada deste Tribunal acerca do tema. Colaciona diversos arestos alinhados ao seu entendimento. Preparo recolhido. É o relatório do que interessa. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde observados a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal (art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC). Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento calcada em descumprimento de contrato de locação comercial do imóvel localizado no SOF/SUL Quadra 07, Conjunto B, lote 08 Guará/DF, cujo inadimplemento remonta desde o mês 09/2023. Alega o agravante que o valor atualizado do débito perfaz R$ 14.498,65 incluídos os alugueis em atraso e as taxas de IPTU vencidas até a data da propositura da ação. Ao pedido de concessão de liminar de despejo com fulcro o artigo 59, § 1o, IX da Lei 8.245/1991, o MM. juízo a quo proferiu decisão denegatória, a qual ostenta a seguinte fundamentação: “Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por JOSE GERALDO ROCHA MELLO em desfavor de HUGO SOUZA PEREIRA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que firmou com o requerido contrato de locação do imóvel descrito como “Lote 08”, sito ao SOF/SUL Quadra 07, Conjunto B - Guará - DF. Aduz que, no curso da execução contratual, deixou o requerido de efetuar o pagamento dos encargos locatícios, tais como aluguel e taxas de IPTU/TLP. Discorre que a dívida se encontra, no momento, em R$ 14.498,65. Diz que, em que pese ter sido contratada garantia na modalidade de caução no valor de R$ 7.500,00, o valor da dívida já a superou. Requer, assim, a concessão de liminar de despejo com fulcro no artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991. Decido. Sem razão, neste primeiro momento, a parte autora. Assim dispõe artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) No presente caso, conforme narrado pelo próprio autor, o contrato de locação firmado entre as partes é garantido por caução. O fato do valor da caução ter sido superado pelo valor da dívida não afasta o fato do contrato possuir garantia, o que impede a concessão da liminar por falta de requisito legal. Destaque-se que o critério normativo é binário, ou seja, ou o contrato tem garantia ou não tem, sendo incabível a interpretação no sentido de que, superado o valor da caução, ocorreria uma espécie de ausência/extinção da caução contratada. Frise-se que foi opção do autor ter aguardado que o valor da dívida alcançasse tal montante para, somente após, ajuizar a ação, sendo que a demora em exercer tal direito não pode consubstanciar uma diminuição do direito do locatário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO PARA DETERMINAR A CITAÇÃO DO locatário(a)(s) HUGO SOUZA PEREIRA - CPF/CNPJ: 023.827.601-50 por intermédio dos meios eletrônicos informados no processo para contestar em 15 dias. Endereço para cumprimento do mandado: SOF/SUL Quadra 07, Conjunto B, Lote 08, - Zona Industrial - Guará – DF - CEP 71.215-235. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC/2015). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC/2015). Durante o prazo de contestação (15 dias), independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(s) Réu(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueis e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, das multas e demais penalidades contratuais, inclusive juros de mora, das custas e dos honorários advocatícios, estes devidos conforme o contrato ou no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o débito caso o contrato não disponha diversamente (art. 62, II, da Lei 12.112/09). A contestação deverá ser assinada por advogado ou por Defensor Público. Fica autorizada, desde já, caso necessário, a pesquisa do endereço do requerido(s) por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Ficam as partes intimadas”. (ID 183905625 dos autos de referência) O art. 59, §1o, da Lei no 8.245/1991, permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, entre eles, que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou por ter sido extinta, e que o locador preste caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. No caso em espécie, observa-se que o contrato de aluguel teve início em 24/03/2022, e consta da cláusula XV do referido instrumento que as partes ajustaram garantia locatícia no valor total de R$7.500,00, equivalentes a 03 meses de aluguel. Não obstante as bem-lançadas razões do agravante no sentido de que a garantia insuficiente não obsta a concessão da liminar de despejo, verifico que não houve atualização do valor dado em garantia, ao qual deve incidir as mesmas correções do valor do débito, afastando, assim, a verossimilhança do valor alegado. Observe-se que a garantia se refere ao valor equivalente a 3 meses de aluguel e a inadimplência remonta a período próximo, qual seja, setembro/2023 (4 meses). Desse modo, numa perspectiva não exauriente, considerando a proximidade entre os meses em aberto e os meses de garantia, bem como a inexistência de atualização da fiança, impõe-se a citação da parte adversa para contestar a ação ou purgar a mora. Ademais, o contrato é de um ano, com previsão de término no mês de março/2024, o que também retira o imediatismo do perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem embargo de modificação da decisão por ocasião do julgamento de mérito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator